Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença requerido por TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS, que homologou a planilha de débitos no valor de R$ 1.025.665,91 e determinou a imediata realização de medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD. Alega a parte executada, ora agravante, em síntese, que a decisão padeceria de cerceamento de defesa ao não analisar a impugnação aos cálculos apresentada. Sustenta, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade da execução, tendo em vista que teria oferecido bem imóvel como garantia. Aponta que as medidas de bloqueio seriam desproporcionais e defende que sua condição de pessoa idosa e delegatária do 1o Ofício Extrajudicial de Imperatriz/MA ofenderiam sua dignidade e que os bloqueios judiciais poderiam paralisar serviço público essencial. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar integralmente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para anulação por cerceamento de defesa ou revogação das ordens de bloqueio. Preparo no ID 80435423. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se identifica a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte, especialmente porque não está identificado a suficiente probabilidade do direito invocado. Alegação de cerceamento de defesa pela falta de enfrentamento da impugnação aos cálculos não encontra respaldo em elementos concretos carreados na origem. A parte agravante limita-se a afirmar, genericamente, que teria havido "excesso de execução" e que os cálculos apresentados pelo credor seriam "mera atualização", sem, contudo, apontar de forma específica, concreta e detalhada quais seriam os erros ou inconsistências nos valores homologados. A impugnação genérica, desacompanhada de demonstração técnica e pormenorizada das divergências apontadas, é insuficiente para amparar, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade pela adoção de medidas constritivas em detrimento da aceitação de garantia real oferecida, não se verifica, ao menos neste juízo preliminar, a manifesta ilegalidade ou abusividade. A decisão agravada seguiu a ordem de preferência legal, determinando a busca de ativos líquidos antes de outras formas de constrição, o que se mostra compatível com o sistema processual vigente e com a natureza do cumprimento provisório de sentença. As demais alegações quanto aos riscos à pessoa idosa e ao funcionamento do serviço público delegado, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a higidez da decisão recorrida, notadamente diante da ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito quanto à questão principal, qual seja, o alegado erro nos cálculos homologados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator